Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013486-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR - CPF: 036.018.311-55 (PACIENTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013486-18.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
“APITO FINAL”
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – PLEITO ALTERNATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – ELEMENTOS DE NATUREZA PESSOAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Demonstrado que os indivíduos não guardam similitude fática-processual, inviável estender efeitos de decisão que considerou condições pessoais do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013486-18.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Alex Junior Santos de Alencar
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 29/março/2024, em virtude de investigação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Afirma que a prisão está pautada em fundamento genérico, extraído apenas dos trabalhos sociais realizados pelo grupo, o que seria insuficiente para ensejar a medida mais grave. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, bem como é responsável pelo sustento de sua família.

Sustenta, ainda, que o paciente estaria nas mesmas condições do coinvestigado beneficiado com a concessão parcial do
habeas corpus
n. 1009503-11.2024.8.11.0000, a autorizar a extensão do benefício processual (id. 215010672).

O pleito liminar foi indeferido (id. 215069673) e o juízo singular prestou informações (id. 216435699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219096651).

É o relatório.

Diante do requerimento de id. 219540679,
intime-se
o impetrante da sessão de julgamento para, se desejar, fazer o uso da Tribuna.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013486-18.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional. Alternativamente, requer a extensão da ordem concedida no
habeas corpus
n. 1009503-11.2024.8.11.0000.

Como já abordado no julgamento de outros
habeas corpus
relativos à mesma operação, nas hipóteses em que houver a imputação do delito de organização criminosa, a prisão preventiva não pode se tornar medida automática, adotando como absoluta a máxima de que medida serviria para interromper as atividades do grupo criminoso.

Isso porque, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, deve ser considerada exceção e somente aplicada aos casos em que evidenciada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, nesses casos, compete ao juiz examinar, de forma individualizada e com base em elementos concretos, o nível de envolvimento e/ou participação de cada investigado, seus antecedentes, a extensão da suposta lesão produzida.

Na espécie, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros 25 (vinte e cinco) alvos, além da expedição de ordens de bloqueio de bens e valores, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos, no âmbito da operação
“Apito Final”
, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo grupo organizado Comando Vermelho.

Com relação ao paciente, o decreto cautelar ressaltou a gravidade da conduta investigada e necessidade de interromper as atividades do grupo organizado, extraídos dos indícios de que
Alex Júnior
seria membro do Comando Vermelho, sendo agente de confiança da liderança e responsável pela administração de ativos da organização, além de suspeito de ter auxiliado a fuga de
Paulo Witer
em 2020 para o estado do Rio de Janeiro.

Ademais, entre 2020 e 2022, o paciente teria movimentado mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pertencentes ao grupo criminoso, bem como atuava como responsável pelas ações sociais da facção, que buscava influenciar a opinião pública.

Confira-se parte da fundamentação exposta pelo juízo:

[...] Outro suposto integrante da organização criminosa, que atua na ocultação de bens e valores é ALEX “Soldado”, que possui uma grande proximidade e a confiança de Paulo “Ita”, mencionado como seu “braço direito”, inclusive em viagens, algumas até com comprovantes em seu nome e transferências no valor de R$ 12.933,21 ao Malai Manso Hotel Resort S.A.:

É dos autos que ALEX “Soldado” estava na companhia do alvo Tayrone, no dia da prisão de Paulo “Ita”, em 2020, momento em que tentava facilitar a fuga de “Ita” para o Rio de Janeiro, o que demonstra a grande proximidade que possuem.

Conforme supramencionado, ALEX “Soldado” é um dos responsáveis pela administração do “Supermercado Alice”, e auxilia o grupo criminoso, sob o comando de Paulo Witer, com a entrega de valores em espécie, na compra de imóveis, objetivando a ocultação do patrimônio.

Cite-se como exemplo, a compra do apartamento por Cristiane, cuja quantia de R$ 350.000,00 em espécie foi entregue por ALEX à proprietária do imóvel e outros R$ 100.000,00 foram transferidos a partir da conta bancária de titularidade do alvo (Relatório Técnico n.o 2022.13.65512).

Mencione-se, ainda, que ALEX “Soldado” utilizou, em tese, sua companheira, Jaiane Suelen Silva de Arruda, para adquirir dois veículos de elevado valor, sendo eles um Chevrolet S-10, placa QCI5A64 e um Toyota Corolla, placa RAL2D86, muito embora não possua qualquer ocupação lícita e sua esposa recebera no último emprego formal pouco mais de um salário mínimo.

Vale ressaltar que no período de afastamento do sigilo bancário (1/1/2020 a 10/9/2022), ALEX “Soldado” movimentou R$ 1.007.178,54 em crédito e R$ 1.022.761,18 em débito.

Não bastasse, as investigações demonstraram que ALEX “Soldado” possui a função de gerir as “ações sociais do Comando Vermelho/MT”, organizando a entrega dos “sacolões” aos familiares e pessoas carentes dos Bairros, além de ser o “atacante” do time de futebol de Paulo “Ita”: [...] (
sic).

Nesse panorama, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos e concretos, que apontam a periculosidade do paciente.

A necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta das condutas em análise, notadamente diante dos
indícios de que o paciente atuava como auxiliar da liderança da facção, bem como movimentava expressivos valores supostamente ilícitos e gerenciava ações do grupo, com o fim de influenciar a opinião pública
.

Assim, presente elementos de que a ação criminosa possuía elevado grau de logística, hierarquia e funções, bem como evidenciada a necessidade de interromper ou reduzir a atuação da facção, mostra-se adequada a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. [...] (AgRg no RHC n. 189.547/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Nesse panorama, em que pese os argumentos do impetrante, não se verifica, ao menos por ora, eventual constrangimento ilegal ocasionado ao paciente, notadamente porque a medida de constrição está pautada em elementos concretos e idôneos, consubstanciados no suposto envolvimento com complexa organização criminosa e lavagem de expressiva quantia, além de indícios de auxílio de outros criminosos em tentativas de fuga, o que é bastante para evidenciar a periculosidade do agente e justificar a medida.

Ademais, embora se reconheça a existência de algumas condições pessoais favoráveis, ressalta-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 905.325/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024), tal como ocorre no caso dos autos.

Do mesmo modo, tampouco é possível estender os efeitos da ordem concedida no
habeas corpus
n. 1009503-11.2024.8.11.0000, uma vez que na impetração indicada a prisão preventiva foi substituída por cautelares alternativas com base em elementos subjetivos e de caráter pessoal daquele paciente, inexistindo similitude fática ou jurídica com a presente situação.

Aliás, como já registrado em outras ocasiões, nas impetrações relativas à operação
“Apito Final”,
tenho tomado especial cuidado para avaliar os indícios de autoria de cada paciente, bem como a necessidade da constrição cautelar.

Assim, as ordens concedidas a parte dos investigados foram precedidas de apurado exame sobre a desproporcionalidade da prisão ou fragilidade dos indícios de autoria, isto é, em elementos de natureza pessoal, o que não se identificou no caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024